Tribunal: TJSP
Processo: 1002408-85.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – FORTUITO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Hipótese que caracteriza fortuito interno, haja vista se tratar de risco próprio da atividade da ré e da previsibilidade da ocorrência de eventos dessa natureza. Ônus da fornecedora de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – FORTUITO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Hipótese que caracteriza fortuito interno, haja vista se tratar de risco próprio da atividade da ré e da previsibilidade da ocorrência de eventos dessa natureza. Ônus da fornecedora de afastar a alegação de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. RECURSO DESPROVIDO.